Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO POPULAR. DEPOIMENTO PESSOAL. PENA DE CONFESSO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ação popular é um instrumento jurídico de participação política no exercício do poder público posto à disposição de todos os cidadãos para anular atos lesivos ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, à defesa da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural (CF, art. 5o, inc. LXXII), cujo rito processual é o ordinário previsto no CPC, com as especificidades da Lei 4.717/65.

2. No que se refere particularmente ao depoimento pessoal das partes, momento processual que pode levar à confissão dos depoentes, dispõe o CPC que a parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados e a razão para que isso ocorra é também constitucional, de que ninguém está obrigado a produzir provas contra si no processo civil, tal qual ocorre no processo penal.

3. No tocante à Ação Popular, tendo em vista a sua natureza, nem mesmo a revelia produz qualquer efeito, porquanto trata de bens jurídicos indisponíveis, matéria de ordem pública. Segue-se que a ausência de depoimento pessoal não implica em incidência da pena de confesso.

4. Reforma-se parcialmente a Decisão agravada, que indeferiu pedido de exclusão do depoimento pessoal da parte agravante, para que, diante do não comparecimento ou recusa em responder sobre fatos supostamente criminosos que lhe sejam imputados, o feito seja decidido sem a aplicação da pena de confesso.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.